Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709977-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAC DA SILVA LIMA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISAC DA SILVA LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual e consignação de pagamento (processo no 0702729-08. 2022.8.07.0004), ajuizada em desfavor de PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A decisão combatida indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência (ID 118103720 – dos autos da origem): “Defiro o benefício da Justiça Gratuita para a parte autora. Anote-se. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito (art. 300 do CPC). No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foi pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330,§3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. No tocante a eventual busca e apreensão do veículo ou inclusão do nome do autor em registro de entidades de proteção ao crédito, cabe frisar que, quando as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, as medidas não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. No que tange à abstenção de inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, em face da discussão do débito, o tema encontra-se pacificado com a edição dasúmulano380, do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". INDEFIRO o pedido alternativo, da mesma forma, visto que é necessária a comprovação da recusa do requerido em receber o pagamento, o que inexiste nos autos, conforme estabelece o art. 335, I c/c 336 do Código Civil. Dito isso, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se as rés por carta com AR do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o objetivo de suspender a decisão e obter o deferimento em caráter liminar até o deslinde da causa; b) no mérito, a não inclusão de seu nome/cpf nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos), mediante expedição de ofícios; c) sua manutenção na posse do bem; e d) que seja recebido o pedido de consignatória, bem como autorizado os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao feito no valor incontroverso, ou alternativamente, os depósitos no valor contratado para elidir os efeitos da mora. Sustenta, em síntese, que tanto a lei, doutrina e a jurisprudência descrevem que apenas o indício da fumaça do bom direito é necessário para lhe assistir razão para ter o presente contrato revisado e modificado face ao risco de encontrar-se inadimplente, ante abusividade contratual. Diz que o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao agravado. Bem como, caso não seja concedida a liminar para que ele permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojando do bem em destaque acarretando mais prejuízos. Defende que a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Ressalta que não está se eximindo de cumprir com a obrigação contratual, pois deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que está determinado legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos. Destaca que o agravado não só desrespeitou a boa-fé objetiva como não respeitou a função social do contrato, já que não houve respeito aos interesses sociais em momento algum. Os interesses observados foram somente no enriquecimento absurdo de umas das partes em detrimento da outra, causando o desequilíbrio contratual em questão. Aduz que existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, quer seja, do contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida. No caso em tela, cláusulas abusivas estão sendo discutidas, medida esta que, lhe autoriza a depositar o valor que entender devido. Frisa que não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Relata que os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos/laudo técnico elaborado por profissional. Assim, o saldo devedor pretendido está correto, não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, e sim, compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo não foi recolhido, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (ID 118103720 – dos autos da origem). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a ação de modificação de cláusula contratual e consignação em pagamento na qual a parte autora pede: a) a concessão liminar para que cessem as cobranças dos pagamentos, bem como que seu nome seja excluído do cadastro de inadimplentes e seja mantida sua posse no objeto da lide; b) alternativamente, para inibir a mora, caso a consignação em pagamento no valor ofertado não seja suficiente, que seja proferida decisão lhe dando a oportunidade para que consigne o valor integral da prestação, afastando todos os efeitos da mora; c) no mérito, que seja declarada abusiva a taxa aplicada no contrato (taxa de juros de operação + CET), aplicando a taxa média de mercado, disponibilizada pelo Bacen (0,92%), reformando a cláusula 2; d) alternativamente, em caso de indeferimento do pedido anterior, que seja considerado o valor de R$ 26.844,83 como valor financiado; e) alternativamente, em caso de não redução da taxa de juros, que o banco adeque o contrato, para que a taxa de juros seja estabelecida em CET de 2,45% mensal e taxa de juros anual de 33,7037%, readequando o contrato e recalculando a dívida; f) que sejam modificadas as cláusulas abusivas, no quesito juros de mora (cláusula 2.1), apara aplicar a Súmula no 379 do STJ, limitando a taxa de juros de mora em 1% ao mês, sem capitalização; g) que seja declarada nula a cláusula que lhe transfere as despesas e encargos das atividades do fornecedor, configurando abusividade (cláusula 5.2); e h) seja renegociada a dívida restante, sem os juros abusivos em parcelas não superiores às parcelas que vinha adimplindo. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre a taxa de juros e parcelas contratuais questionadas pela parte autora. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar se, de fato, existem cláusulas abusivas no pacto firmado entre as partes. Isso porque, tanto a taxa de juros quanto as parcelas já haviam sido estabelecidas antes da concessão do crédito, tendo a parte requerente anuído com tais informações, de modo que com elas concordou ao firmar o acordo. Ou seja, se o valor é incontroverso deve o demandante seguir com o seu pagamento, já que não existe no feito qualquer comprovação de recusa do réu em receber os valores. Ademais, as questões relativas a uma eventual busca e apreensão do bem e da inclusão do nome da parte no cadastro de inadimplentes só poderão ser verificadas quando da análise da suposta abusividade dos encargos. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 1o de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator